Tribunal: TJDFT
Processo: 0731343-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731343-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARCIZA ANNA NETA DE QUEIROZ AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Renúncia ao Mandato – Ausência de Regularização da Representação Processual – Não Conhecimento. NARCIZA ANNA NETA DE QUEIROZ interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial Cumprimento rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD. Ao ID 74632748 os patronos da agravante apresentaram petição comunicando a renúncia ao mandato outorgado pela recorrente. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, a agravante foi pessoalmente intimada para regularizar a sua representação processual. Decorrido o prazo fixado, a Agravante não apresentou resposta. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil, “A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.”. A representação das partes por advogados traduz uma profissionalização do sistema, garantindo aos litigantes a melhor defesa dos seus direitos. O requisito disposto no art. 103 do Código de Processo Civil é inerente à regularidade formal do recurso, implicando, portanto, em requisito extrínseco de admissibilidade do Agravo de Instrumento. Após a renúncia ao mandato dos patronos da agravante, ela foi intimada pessoalmente para regularizar a representação processual. No entanto, decorrido o prazo fixado, a decisão não foi cumprida. Destaco que, em vista do teor da certidão de ID 75454754 da Oficiala de Justiça, a intimação foi regularmente realizada, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, considerando que a parte não comunicou nos autos a mudança de endereço. O art. 76 do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...)” Assim, o presente recurso não deve ser conhecido, por determinação legal. Não há como enfrentar o mérito, se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto por empresa contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 2. A agravante alega que a decisão está equivocada, pois o conhecimento do recurso não pode ser obstado por presunção de intimação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A empresa argumenta que os ARs foram devolvidos sem o cumprimento do mandado devido à mudança de endereço e poderia ter sido intimada no endereço do sócio administrador. 4. O agravado postula o não provimento do agravo interno, a condenação por litigância de má-fé e a fixação de honorários advocatícios recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (I) definir se a intimação realizada no endereço constante dos autos é válida; e (II) estabelecer se há fundamento para condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Conforme o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço informado nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. 7. No caso em exame, o prazo para a regularização da representação processual se esgotou sem qualquer providência, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. 8. O agravante, devidamente intimado para regularizar a representação processual, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76 do CPC. (...)” (Acórdão 2012936, 0720678-86.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAR O VÍCIO. DESATENDIMENTO. 1. O desatendimento da determinação para regularizar a representação processual autoriza o não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, §2o, I), não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 3. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1314155, 07237768620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021.) Portanto, falta ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade, a regularidade formal, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator